Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA DO DEMANDADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Conforme já decidiu o colendo STJ, "nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).
2. Apelação não provida.